Tribunal: STF
Processo: ARE 1532868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CACOAL. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 E LEI FEDERAL 11.350/2006. INGRESSO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VÍNCULO DE NATUREZA PRECÁRIA NO REGIME CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO POSTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL 3577/2016. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À MIGRAÇÃO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA LEI MUNICIPAL QUE PROMOVEU A MUDANÇA DO REGIME. PRETENSÃO RECURSAL PELA REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR ADMITIDO POR PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EM REGIME PRECÁRIO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CÔMPUTO DO PRAZO DE LABORO NO REGIME CELETISTA PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar do esforço da parte embargante, é inequívoca que a sua contratação foi em caráter precário, ou seja, impossível de transmudação para o regime estatutário como bem pontuado no acórdão e na sentença.



    Vale repetir: para que a transmudação de tais profissionais seja válida, é necessário que o seu ingresso (independente do ato de seleção conter as expressões concurso público ou processo seletivo) seja em caráter permanente, o que não foi provado pelo(a) servidor(a) sequer na impugnação à contestação, uma vez que a publicação ali contida não passa da exibição do conteúdo programático daquela seleção.



    Logo, ainda que o seu ingresso possa ter sido eivado de falhas por parte da administração, a sua transformação para o regime estatutário não pode ser tolerada, uma vez que é requisito básico o ingresso por concurso público com previsão expressa de vagas a serem providas de forma perene. A propósito.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a expressão “Concurso Público” contida no Edital 002/PMC/2003 se trasveste de um verdadeiro Processo Seletivo Simplificado para seleção temporária dos Agentes Comunitários de Saúde. Assim, não há erro material a ser sanado na ementa do acórdão questionado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente